Tribunal: TJDFT
Processo: 0723343-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que declinou da competência para um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e para processar ação ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERA – IPREV. A recorrente alegou que o objeto da ação consiste na cobrança de diferenças devidas a título de abono de permanência e em razão de contagem especial de tempo de serviço desenvolvido em atividade insalubre. Na decisão agravada, o juízo entendeu que não haveria complexidade, tratando-se de matéria exclusivamente de direito e que, pelo valor atribuído à causa, a demanda estaria dentro da alçada dos Juizados Especiais. Nas razões recursais, a agravante argumentou que o critério para a definição da competência não é exclusivamente quantitativo (valor da causa), mas também qualitativo e que, diante da necessidade de produzir prova pericial, seria competente o juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para ratificar a competência da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum ajuizada por GISELE DOS SANTOS PERES MONTEIRO em desfavor do DISTRITO FEDERAL e outros, na qual pretende direito à revisão da concessão de abono permanência, aplicando as regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 25.929,28. O(a) autor(a) é pessoa física capaz. Não se trata de mandado de segurança, tampouco de ação de desapropriação, de divisão e demarcação, Ação Popular, Improbidade Administrativa, nem de execução fiscal ou demanda sobre direitos ou interesses difusos e coletivos. De igual modo, a pretensão não recai sobre bens imóveis dos Estados, do Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas. Não se verifica, ainda, interesse em impugnar pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. Não há necessidade de prova pericial ou outra prova complexa, sendo a questão eminentemente de direito. A inicial veio acompanhada dos documentos elencados na folha de rosto dos autos. A Lei no 12.153/2009 criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal e definiu a competência absoluta destes limitada ao valor da causa em 60 (sessenta) salários mínimos. Registre-se que o valor atribuído a essa causa foi de R$ 25.929,28. Portanto, dentro do valor de alçada daqueles Juizados. Com efeito, o declínio da competência é a medida que se impõe, tendo em vista, sobretudo, a consequência perversa da prolação de uma sentença por Juízo absolutamente incompetente, que é sua futura cassação. Neste sentido, de se conferir o teor das decisões promanada do Egrégio Tribunal Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL - VALOR ATRIBUÍDO A CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. O valor atribuído à causa deve ter por base o proveito econômico buscado pelas partes, o qual, reconhecido pelos autores como inferior a sessenta salários mínimos. 2. A competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal é absoluta, nos termos do art. 2o, §4o da Lei n. 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.) 3. A sentença proferida por Juízo absolutamente incompetente é nula, devendo ser cassada. 4. Deu-se provimento ao apelo do Distrito Federal cassar a r. sentença e determinar a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais de Fazenda Pública do Distrito Federal. (Acórdão n.600370, 20100111862912APC, Relator: SERGIO ROCHA, Revisor: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Civel, Publicado no DJE: 03/07/2012. Pág.: 38). PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA NÃO DEMONSTRADA. JUÍZO DE DIREITO DO 1a JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. A ação anulatória de débito fiscal cujo valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos deve ser processada e julgada por um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria for exclusivamente de direito. 2. Conflito conhecido e improvido. (Acórdão n.613382, 20110020253996CCP, Relator: ANTONINHO LOPES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/03/2012, Publicado no DJE: 28/08/2012. Pág.: 57) Nesse sentir, considerando o proveito econômico indicado pela própria parte autora no valor dado à causa e para evitar que sejam considerados nulos os atos decisórios proferidos por este juízo, por se tratar de competência absoluta, DECLARO A INCOMPETÊNCIA para o conhecimento e processamento do presente feito, conforme §1o, artigo 64 do NCPC. Redistribuam-se os autos a um dos ilustrados Juizados Especiais da Fazenda Pública, independentemente de preclusão. Intime-se. Cumpra-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, importa salientar que a própria autora, na peça vestibular, já se antecipou em afirmar que a matéria debatida nos autos seria exclusivamente de direito, porque demandaria dilação probatória e requereu o julgamento antecipado da lide. Confira-se: “Em razão de não haver necessidade de produção de outras provas, ante a natureza da matéria debatida e os documentos juntados aos autos, cabível o julgamento antecipado do mérito, consoante o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o que fica desde já requerido. Tal medida não constitui cerceamento de defesa, representando, ao contrário, a consagração dos princípios da economia e da celeridade processuais, sendo certo, ademais, que o juiz deve indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante o disposto no art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.” (Grifei) Posteriormente, ao ser intimada a especificar provas, a autora ratificou o entendimento de que a questão debatida seria eminentemente de direito e não necessitaria dilação probatória: “Em cumprimento a Certidão exarada na data de 31/03/2022 de ID 120349494 a qual intima aquela que se posta no polo ativo da lide para no prazo legal de 05 (cinco) dias, especificar pormenorizadamente provas que pretende produzir, sob pena indeferimento da dilação probatória, littheris: (...) Por fim, aquela que se posta no polo ativo do litígio não pretende produzir novas provas e mais uma vez reafirma pelo julgamento antecipado da lide.” Idêntica manifestação da autora foi mais uma vez ratificada (ID 128827250, dos autos de origem): “Aquela que se posta no polo ativo do litígio não pretende produzir novas provas e mais uma vez reafirma, em caso de não apresentação do LAUDO TÉCNICO, pelas partes rés, sejam considerados os documentos apresentados pela parte autora para a comprovação do trabalho insalubre prestado pela servidora desde a data de sua posse IDs 120068225, 120068234, pag. 06, 120068235, 120068237, 120068238.” Por fim, os agravados DISTRITO FEDERAL e IPREV igualmente dispensaram a produção de novas provas (ID 130446457, dos autos de origem). Sobreveio, então, a decisão agravada, em que o juízo reconheceu a desnecessidade de dilação probatória e, diante do valor atribuído à causa, declinou da competência para um dos Juizados Especiais. Surpreendentemente e em contradição com todas suas manifestações pretéritas, a autora sustentou a necessidade de que o processo fosse julgado perante a Vara da Fazenda Pública e sob o único argumento de que haveria a necessidade de se produzir prova pericial, mas não trouxe qualquer fundamento para justificar sua mudança de entendimento. A conduta ora veiculada, a despeito de afastar a probabilidade de êxito no recurso, configura, em tese, má-fé processual, pela atuação temerária (venire contra factum proprium). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator